Tribunal: TJPA
Processo: 0001708-43.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001708-43.2015.8.14.0051

APELANTE: PEDRO PINTO PEREIRA, ROSIVANE MARIA RAMOS ROCHA, ROSINETE SIMONE RAMOS ROCHA, ALBERTO GAMBOA DE SOUSA, JEFFERSON RIBEIRO BATISTA OREM, MANOEL MARQUES ROCHA, VALDECI NOGUEIRA DOS SANTOS, VALMIR SOUSA SILVA, DANILDO DOS SANTOS LIMA, JOSE MARIA BARBOSA DA SILVA, EDIMARA REGO DA GAMA, ODIVANILSON NOBRE DOS SANTOS, ANSELMO ALBINO NUNES BATISTA

APELADO: LUZIA RAIMUNDA PINTO DA SILVA, EDSON LUIZ PINTO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. MANUTENÇÃO DE POSSE. IMÓVEL URBANO. POSSE LEGÍTIMA COMPROVADA. TURBAÇÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por treze réus contra sentença proferida em ação de manutenção de posse ajuizada por Edson Luiz Pinto da Silva e Luzia Raimunda Pinto da Silva, julgada procedente para reconhecer a turbação da posse e manter os autores na posse do imóvel urbano situado em Novo Progresso/PA, condenando os réus à abstenção de novos atos possessórios, além do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os autores/apelados detinham posse legítima sobre o imóvel no momento do conflito; (ii) estabelecer se os réus/apelantes praticaram atos configuradores de turbação de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 561 do CPC exige, para a manutenção da posse, a demonstração da posse pelo autor, a turbação pelo réu e a data da turbação. Os apelados comprovaram posse mansa e pacífica do imóvel desde 2013, por meio de contrato de cessão de direitos possessórios, fotografias e boletim de ocorrência que noticiou a turbação em junho de 2015.

A prova apresentada pelos apelantes é posterior ao início da posse dos autores e não possui força suficiente para infirmar os elementos probatórios constantes nos autos, não sendo demonstrada posse anterior ou simultânea legítima por parte dos réus.

A jurisprudência do STJ reconhece o direito à proteção possessória do possuidor direto mesmo sem título dominial, desde que comprovada a anterioridade e legitimidade da posse (REsp 1.299.300/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti).

A inversão da ordem possessória pleiteada pelos réus representaria afronta à função social da posse e incentivo à consolidação de esbulho pela morosidade judicial, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Não se verifica nulidade na sentença, que está devidamente fundamentada e baseada em provas documentais robustas.

Os pedidos contrapostos dos apelados foram corretamente rejeitados, não sendo cabível a majoração de honorários nem a condenação por litigância de má-fé, por ausência de elementos caracterizadores de abuso processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A posse legítima exercida por meio de contrato de cessão de direitos e corroborada por provas materiais assegura ao possuidor direto o direito à proteção possessória, nos termos do art. 561 do CPC.

A prática de turbação contra posse anterior e pacífica configura violação possessória, sendo cabível a manutenção da posse em favor do possuidor legítimo.

A lentidão da resposta jurisdicional não pode ser utilizada para consolidar posse indevida nem para subverter a ordem possessória estabelecida com respaldo legal e probatório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXIII, e 170, III; CPC/2015, arts. 561 e 178.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.299.300/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti.
TJ-SP, Apelação Cível 1075499-66.2020.8.26.0100, Rel. Des. Castro Figliolia, j. 04.04.2024.
TJ-MG, Apelação Cível 00370876920128130474, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 24.09.2024.
TJ-ES, Apelação Cível 01209831320118080012, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta por
ANSELMO ALBINO NUNES BATISTA, ODIVANILSON NOBRE DOS SANTOS, EDIMARA REGO DA GAMA, JOSE MARIA BARBOSA DA SILVA, DANILDO DOS SANTOS LIMA, VALMIR SOUSA SILVA, VALDECI NOGUEIRA DOS SANTOS, MANOEL MARQUES ROCHA, JEFFERSON RIBEIRO BATISTA OREM, ALBERTO GAMBOA DE SOUSA, ROSINETE SIMONE RAMOS ROCHA, ROSIVANE MARIA RAMOS ROCHA e PEDRO PINTO PEREIRA
, todos
réus na ação possessória
, contra sentença proferida nos autos da ação de manutenção de posse ajuizada por
EDSON LUIZ PINTO DA SILVA e LUZIA RAIMUNDA PINTO DA SILVA
, julgando
procedente o pedido inicial
para reconhecer a turbação da posse e manter os autores na posse do imóvel, condenando os réus à abstenção de novos atos possessórios, além do pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

A sentença fundamentou-se na comprovação, por parte dos autores, da posse mansa e pacífica exercida sobre o imóvel desde ao menos o ano de 2013, sustentada por contrato particular de cessão de direitos possessórios, fotos do local e boletim de ocorrência que noticiava a turbação praticada pelos réus em junho de 2015.

Inconformados, os réus interpuseram apelação, sustentando:
(i) ausência de prova inequívoca da posse legítima pelos autores;
(ii) inexistência de comprovação do alegado ato de turbação por parte dos apelantes;
(iii) nulidade da sentença por insuficiência probatória;
(iv) necessidade de julgamento de improcedência ou, subsidiariamente, de anulação da sentença para reabertura da instrução probatória.
Ao final, requerem a reforma da sentença, com a improcedência da ação possessória.

Em contrarrazões colacionadas, os autores/apelados pugnam pela manutenção da sentença, defendendo que os documentos apresentados demonstram o exercício de posse anterior e legítima. Formulam ainda pedido contraposto, pleiteando a exclusão do direito dos réus à indenização por benfeitorias, com fundamento na alegada má-fé possessória dos apelantes.

O Ministério Público deixou de intervir no mérito, por se tratar de litígio possessório entre particulares, nos termos do art. 178 do CPC/2015 e da Recomendação nº 34/2016 do CNMP

.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Preliminarmente
, observo que o recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. Mérito

A controvérsia trazida em sede recursal cinge-se à discussão sobre:
(i) a posse legítima exercida pelos autores/apelados sobre o imóvel urbano situado em Novo Progresso/PA; e
(ii) a caracterização da turbação de posse praticada pelos réus/apelantes.

a) Da posse

Nos termos do art. 561 do CPC, para que seja concedida a reintegração de posse, o autor deve demonstrar:
I – a sua posse;
II – o esbulho praticado pelo réu;
III – a data do esbulho;
IV – a perda da posse.

No mérito, verifica-se que os apelados demonstraram, por meio de contrato de cessão de direitos possessórios datado de 2013, que exerciam posse direta sobre o imóvel anteriormente ao conflito. As fotografias juntadas e o boletim de ocorrência datado de junho de 2015 corroboram o alegado exercício da posse mansa e a ocorrência do ato de turbação.

Os réus/apelantes, por sua vez, não lograram apresentar prova material suficiente para desconstituir a narrativa dos autores. Os documentos por eles juntados são posteriores ao início da posse pelos autores, e não há prova testemunhal ou técnica que comprove posse anterior ou simultânea de forma eficaz.

Ressalte-se que a jurisprudência do STJ é firme ao reconhecer que o possuidor direto, ainda que sem título dominial, tem direito à tutela possessória contra atos de turbação, desde que exercia posse legítima e anterior ao conflito (REsp 1.299.300/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti).

Cumpre ainda tecer considerações adicionais sobre a função social da posse e os reflexos da demora na prestação jurisdicional na consolidação de situações fáticas que podem conflitar com os princípios constitucionais que regem o uso da propriedade.

É pacífico que a função social da propriedade, princípio consagrado no art. 5º, XXIII, e art. 170, III, da Constituição Federal, deve incidir não apenas sobre a titularidade formal, mas também sobre a efetiva posse dos bens imóveis, especialmente em contextos urbanos e periurbanos. O Código Civil, ao tratar da posse e da aquisição da propriedade, orienta-se por uma lógica de que a posse não pode servir de escudo à violação da ordem jurídica, tampouco pode ser protegida se exercida com má-fé ou de forma tumultuária.

No presente caso, os apelantes (réus) sustentam, em sede recursal, pretensão possessória e direito à permanência sobre o imóvel com base em alegado exercício fático da posse. Entretanto, conforme reconhecido na sentença e confirmado na instrução, restou demonstrado que os apelados (autores) já exerciam a posse mansa e pacífica do bem desde ao menos 2013, sendo surpreendidos por atos de turbação em 2015.

A pretensão dos réus, se acolhida, representaria verdadeira inversão da ordem possessória legítima, validando uma posse de origem precária e destituída de respaldo legal. Tal inversão, prolongada no tempo pela morosidade do processo judicial, acabaria por transformar o esbulhador em possuidor legítimo aos olhos da comunidade local, subvertendo o sentido jurídico da função social da posse.

Essa deformação temporal é especialmente preocupante em áreas de crescimento urbano desordenado, como parece ser o caso concreto, em que a ausência de regulação fundiária efetiva e a lentidão da resposta jurisdicional produzem ambientes de instabilidade social e jurídica. A jurisprudência vem alertando para esse risco:

APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA PROCEDENTE – esbulho possessório de imóvel urbano incontroverso – presença dos requisitos legais para a reintegração de posse, previstos no art. 561 do CPC – demonstração suficiente pela apelada de posse anterior esbulhada há menos de ano e dia por número considerável de invasores – princípio da função social da propriedade que não justifica o esbulho possessório deliberado – função social da propriedade que deve se conformar aos requisitos constitucionais que a disciplinam e não servir de justificativa para comportamentos ilegais que se travestem de justiça social – previsão expressa na sentença de observância do que foi decidido pelo STF na ADPF nº 828, inclusive com atuação do GAORP, nos termos da Portaria nº 10.097/2022 deste Tribunal – sentença mantida, nos moldes do art. 252 do RITJSP – recurso desprovido .

(TJ-SP 1075499-66.2020.8.26 .0100 São Paulo, Relator.: Castro Figliolia, Data de Julgamento: 04/04/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/04/2024)

É dever do Judiciário coibir o uso estratégico da morosidade processual como instrumento de consolidação possessória indevida, notadamente quando a turbação se volta contra possuidor direto que comprova o exercício anterior, contínuo e público de sua posse, como ocorre no presente caso.

Assim, a manutenção da sentença é medida que, além de garantir a ordem jurídica possessória, reafirma a função social da posse legítima, desincentivando condutas ilícitas e contribuindo para a pacificação social.

A sentença foi bem fundamentada, valendo-se da prova documental e dos fatos incontroversos. Não há nulidade a ser declarada.

Quanto aos
pedidos contrapostos nas contrarrazões
, entendo que não merecem acolhimento:

·

A majoração dos honorários para 20% não se justifica, uma vez que o percentual de 10% já observa os critérios do art. 85, §2º, do CPC e está dentro da razoabilidade;

·

A condenação por litigância de má-fé também não é cabível, pois, embora os apelantes não tenham logrado êxito, exerceram seu direito de recorrer dentro dos limites da boa-fé processual.

b) Jurisprudência aplicada

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ESBULHO - COMPROVAÇÃO - PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1 - Nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor da ação de reintegração de posse provar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse. 2 - Desincumbindo-se a parte autora de seu ônus probatório (art . 373, I, do CPC), é medida que se impõe a procedência dos pedidos de reintegração de posse em decorrência do esbulho praticado pela parte ré.

(TJ-MG - Apelação Cível: 00370876920128130474, Relator.: Des.(a) Claret de Moraes, Data de Julgamento: 24/09/2024, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – REJEITADA – MÉRITO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – POSSE PRETÉRITA E ESBULHO COMPROVADOS – PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO REINTEGRATÓRIA – RECURSO IMPROVIDO. 1. Preliminar de não conhecimento por ausência de preparação e impugnação ao benefício da assistência judiciária gratuita: Não obstante a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica, é certo que somente pode ser elidida por meio de prova em contrário. Precedente STJ. Preliminar rejeitada. 2. Mérito: A obtenção da medida de reintegração de posse, nos termos dos artigos 560 e 561 do CPC/15, pressupõe a comprovação dos seguintes requisitos: a) posse pretérita pelo autor; b) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; e d) a continuação da posse, embora turbada, na demanda de manutenção, ou sua perda, na de reintegração. 3 . Hipótese concreta em que os elementos de prova carreados aos autos comprovam, satisfatoriamente, a posse pretérita do imóvel pela apelada, bem como o esbulho praticado pelo apelante, razão pela qual correta se mostrou a sentença recorrida ao julgar procedente, neste particular, a pretensão autoral. 4. Recurso improvido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 01209831320118080012, Relator.: CARLOS SIMOES FONSECA, 3ª Câmara Cível)

Conclusão

Ante o exposto,
nego provimento à apelação
, mantendo integralmente a sentença recorrida, e rejeito os pedidos contrapostos formulados nas contrarrazões.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 21/06/2025